Tribunal: TJES
Processo: 0001420-08.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001420-08.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO. CABÍVEL. ADVOGADA DATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que embora o apelante alegue que a moto, objeto de furto/roubo, que conduzia tinha sido emprestada, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

2. Os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possuem força suficiente para sustentar o édito condenatório. Precedentes do c. STJ.

3. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso, razão pela qual arbitra-se os honorários à advogada dativa pela atuação em segunda instância.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001420-08.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RENATA GONCALVES DA SILVA - ES26978 - DATIVA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MICHAEL DA SILVA
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, sob o argumento de inexistência de provas, bem como o arbitramento de honorários para a advogada dativa.

Narra a peça de ingresso, em síntese, que no dia 05 de maio de 2023, policiais miliares foram acionados pelo COPOM e receberam a informação de que a motocicleta Honda CG Titan 150, placa OYH5G26, com restrição de furto/roubo, havia sido sinalizada pelo certo eletrônico do município de Muqui, razão pela qual saíram em patrulhamento e ao trafegarem pela Rodovia Ricardo Barbieri, já no município de Cachoeiro de Itapemirim, avistaram o veículo que estava sendo conduzido pelo apelante que, na ocasião, optou por valer-se do direito de permanecer em silêncio.

A
materialidade
está robustamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelos autos de apreensão (fls. 18/19) e pela guia de remoção de veículo (fl. 20), pelo auto de restituição (fl. 26) e pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 28/32), bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a autoria, vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Na hipótese dos autos, em que pese o réu ter afirmado que pegou a moto emprestada com uma pessoa de apelido “Coroa Maluco”, relatou em juízo (mídia – fl. 119) que tal pessoa não o conhecia, bem como que não soube informar o nome de referida pessoa, bem como esclareceu que estava evadido do sistema prisional há 30 (trinta) dias.

Verifico, portanto, que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

Por outro lado, os policiais militares Thalis Neris e Ervaldo dos Santos, ouvidos nas fases inquisitiva e judicial, confirmaram todo o relatado na denúncia, além de terem esclarecido, em juízo (mídia – fl. 119) que na ocasião o réu tentou acelerar, mas acabou desistindo e que afirmou que tinha ciência que a moto era objeto de roubo, bem como que tinha conhecimento de que estava tendo uma blitz em certo local e, por essa razão, tentou desviar da operação da polícia e acabou passando pelo local onde foi abordado.

Já a vítima, ao ser ouvida na esfera judicial (mídia – 119) relatou que teve a motocicleta furtada, quando a deixou estacionada em frente ao trabalho, não sabendo informar quem a teria subtraído.

Não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

A causídica do réu pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi nomeada para patrocinar os interesses do acusado.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar, analogicamente, a regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3º, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, entendo que deve ser arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), o valor dos honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios da defensora dativa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.